Tribunal: TJDFT
Processo: 0726701-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. INFORMAÇÃO ACERCA DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELO DEVEDOR. MEDIDA INÓCUA. VERBA IMPENHORÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- É impenhorável o recurso oriundo de salário, e fora das exceções apontadas pelo artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil.
2- In casu, a eventual remuneração percebida pelo devedor equivaleria ao salário, essencial para a sua subsistência, portanto, impenhorável. Desse modo, a expedição de ofício ao INSS configuraria medida inócua.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.